Tribunal: TJES
Processo: 0001121-11.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001121-11.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO BENTO VERONEZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS PELO RELATOR. JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. ART. 128, RITJES. PRELIMNAR REJEITADA. VÍCIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 619, CPP. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento do recurso de apelação ocorreu na sessão seguinte àquela na qual o relator pediu o retorno dos autos, ou seja, em tempo absolutamente razoável, revelando tão somente uma situação corriqueira da praxe forense, onde ocorre a chamada “continuação de julgamento” sem a necessidade de nova intimação das partes. Inteligência do art. 128, do RITJES. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2
.
Quanto à alegada omissão acerca das
“
09 (nove) inconsistências probatórias demonstradas no recurso de apelação” e ao pedido de desclassificação do delito de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões em concurso material com lesão corporal simples e ameaça, em verdade, todos os argumentos estão relacionados aos aspectos que envolvem o pleito absolutório dos embargantes, eis que circunscritos às alegações formuladas pelo ofendido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e que foram amplamente consideradas no voto de relatoria.

3.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CLAUDIOMAR MARION SILVA
e por
ANTÔNIO BENTO VERONEZ
, em face do v. acórdão (id 6815416), da lavra desta egrégia Primeira Câmara Criminal, ainda sob a relatoria do eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

De modo preliminar, pugnam os embargantes pela declaração de nulidade absoluta do v. acórdão impugnado, “por falta de intimação dos advogados dos embargantes acerca da nova data da sessão de julgamento do recurso de apelação”.

No ponto, sustentam os embargantes que foram devidamente intimados para a sessão de julgamento da colenda Primeira Câmara Criminal, realizada em 22/11/2023, oportunidade em que o Dr. Renato Brasil Canuto, na defesa dos ora recorrentes, realizou sustentação oral.

Sustentam, ainda, que "ao final da sustentação oral, diante das robustas ponderações deduzidas pelo aludido causídico, o eminente Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, solicitou o retorno dos autos ao seu gabinete, razão pela qual o julgamento do recurso na referida ocasião restou prejudicado".

Alegam, por fim, "que para a total surpresa dos advogados dos embargantes, o recurso de apelação foi submetido a julgamento já na sessão seguinte, ocorrida em 29/11/2023, sem que tivessem sido intimados para tanto", circunstância que, no entender da defesa, redundaria em violação ao disposto no artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa dos embargantes.

De início, importante pontuar que, nos termos do Ato Especial nº 573/2023, publicado no Diário Eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça de 28/11/2023, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, restou afastado das suas funções, a partir do dia 27/11/2023, no aguardo da publicação do seu ato de aposentadoria.

No mesmo dia, foi publicado o Ato Especial nº 571/2023, no qual o então Juiz de Direito, posteriormente promovido a desembargador, Jaime Ferreira Abreu, foi convocado para compor o quórum deste sodalício, a partir do dia 28/11/2023, em razão da aposentação do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Dito isso, conforme descrito pelos próprios recorrentes, o julgamento do recurso de apelação ocorreu na sessão seguinte (29/11/2023) àquela na qual o então relator - Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro - pediu o retorno dos autos (22/11/2023), ou seja, em tempo absolutamente razoável, mesmo que sob a relatoria de um outro magistrado convocado, revelando tão somente uma situação corriqueira da praxe forense, onde ocorre a chamada “continuação de julgamento” sem a necessidade de nova intimação das partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA TRANSFERIDO PARA A PRIMEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ERRO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
‘O STJ tem entendimento no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável. Precedentes’
(AgInt no RESP 1.471.795/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe de 04/09/2020). 2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.663.745; Proc. 2020/0034795-0; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021).

1. O STJ tem entendimento no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável (AgInt no AREsp 1410328 / SP). 2. Feito incluído em pauta virtual para o dia 27/04/2023, mas retirado por solicitação da ré. 3. Feito apregoado na sessão presencial designada para 06/06/2023 e, logo após, foi comunicado adiamento. 4. O adiamento implica colocação do feito em julgamento na sessão subsequente, independentemente de nova intimação. 5. Em 14/06/2023, sessão subsequente ao adiamento, foi realizado o julgamento do recurso. 6. Petição de nulidade sob o fundamento de ausência de intimação para a sessão do dia 14/06/2023. 7. Feito incluído em sessão virtual 17/08/2023 para apreciação da petição na qual se alegava nulidade. 8. Feito reincluído em pauta presencial do dia 18/10/2023 e adiado, expressamente, para sessão de 25/10/2023. 9. Portanto, não há a nulidade apontada. 10. NULIDADE NÃO VERIFICADA. (TJRJ; APL 0086366-75.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 27/10/2023; Pág. 667).

E não é só. De forma a adequar sua normativa ao posicionamento jurisprudencial suso mencionado, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 128, é enfático ao dispor que:

Art. 128. Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único.
Dispensa-se da reinclusão em pauta
aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente,
aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte
e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

Em idêntica orientação:

1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022.
2. O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento. 4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInst 5000452-91.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Sessão de julgamento: 20/07/2022).

Desse modo, também sob esse aspecto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

No mérito propriamente dito, os recorrentes opuseram o presente recurso, no qual consignaram que o v. acórdão seria omisso, (I) “no exame das 09 (nove) inconsistências probatórias demonstradas no recurso de apelação e que foram reforçadas na sustentação oral realizada na sessão de julgamento do dia 22.11.2023”, (II) no exame da tese subsidiária de desclassificação do delito de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões em concurso material com lesão corporal simples e ameaça e, (III) quanto à expressa manifestação dos dispositivos constitucionais e infralegais.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo os embargantes a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente no tocante à alegada omissão quanto às “09 (nove) inconsistências probatórias demonstradas no recurso de apelação” e ao pedido de desclassificação do delito de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões em concurso material com lesão corporal simples e ameaça, percebe-se, em verdade, que todos os argumentos estão relacionados aos aspectos que envolvem o pleito absolutório dos embargantes, eis que circunscritos às alegações formuladas pelo ofendido, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e que foram amplamente consideradas no voto de relatoria.

No ponto, destaco que o voto do eminente relator restou, na parte que importa, vazado nos seguintes termos:

“No caso, a condenação do Paciente foi embasada no depoimento da vítima, que afirmou já conhecer o réu, na medida em que possuem terrenos próximos, tendo, inclusive, o ofendido ocasionado a morte das abelhas cultivadas pelos réus.

Ressalte-se, ainda, que vítima, em juízo, relata com detalhes, a forma pela qual o crime aconteceu, apontando os dois acusados como autores do crime:

[...] Que em certa ocasião por volta de 03 a 04 horas da madrugada, quando estava ‘tocando o gado’ com uma motocicleta, viu um veículo, que num primeiro momento não soube identificar, mas que posteriormente o identificou como sendo modelo Fiat Fire de cor vermelha vindo no sentido contrário; que o depoente achou que lhe seria pedido informação, oportunidade em que desceram três pessoas, estando uma delas com uma arma em suas mãos, determinando que o depoente colocasse as mãos para cima; que a pessoa que estava com a arma era agressiva e morena mas não o identificou, mas se o ver tem condições de identificá-lo; que a pessoa que estava armada disse para o depoente que não se tratava de uma assalto e sim que iria tratar sobre a morte de animais; que o depoente foi agredido na cabeça e nas costas e naquela ocasião não confessou que havia sido responsável por colocar o veneno na caixa de abelhas; que os fatos ocorreram em um domingo, sendo determinado que o depoente deixasse a quantia de R$ 30.000,00 no mesmo local onde colocou o veneno, pois se não seus familiares sofreriam as consequências; (...); que na segunda-feira, uma pessoa o indagou se o mesmo não havia perdido o celular, sendo respondido que não havia perdido e que tinha sido abordado, sendo informado pela referida pessoa que o aparelho celular havia sido encontrado ‘mais para cima’ de onde o depoente havia sido encontrado, sendo então o celular entregue; que as outras duas pessoas que estavam no veículo são os denunciados; que Claudiomar era quem estava dirigindo e não desceu do veículo e nada falou e que Antônio também estava no local portando um facão e também nada falou; que a terceira pessoa não identificada disse que sairia do local levando pelo menos o dedo do depoente e lhe ofereceram uma dose do mesmo veneno que aplicou nas abelhas [...] (ELIEZÉR ALMEIDA PAULA - VÍTIMA)

Além disso, a prova testemunhal produzida, realizada sob o crivo do contraditório, corrobora a autoria dos crimes, senão vejamos:

[...] que a vítima chegou em casa domingo pela manhã após ter trabalhado na roça, relatando para depoente que havia sido atacado; que soube que a vítima efetuou um saque de quantia para entregar mas não indicou para depoente a quem a quantia seria entregue, não informando mais detalhes; que a vítima estava transtornada; que o valor retirado pela vítima à época foi de R$ 30.000,00 sendo a informação obtida junto com a própria vítima; que ouviu comentários de que a vítima havia aplicado veneno em caixa de abelha; [...] (IVANETE DA SILVA PAULO)

[...] a pessoa de nome Eliezer procurou o depoente e afirmou que seria o responsável pela colocação do veneno; que o denunciado Claudiomar disse para o depoente que gostaria de ter o prejuízo sofrido ressarcido; que ouviu comentários de que Eliezer teria sido abordado e sido ameaçado e agredido por uma pessoa solicitando o ressarcimento dos prejuízos sofridos; que no local há vários vizinhos; que Eliezer falou para o depoente que havia deixado certa quantia em dinheiro para o ressarcimento dos prejuízos em cima da caixa de abelha; [...] (MARINHO DECOTTÉ SCHEIDEGGER)

Nota-se, portanto, que não há o que se falar em ausência do crime, vez que não só a vítima o relatou de forma clara, como também as demais testemunhas, que confirmaram seu ocorrido, além disso, à fl. 52, consta o comprovante de saque, demonstrando que houve a retirada do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da conta da vítima.

Dessa forma, restou cristalina a autoria dos Apelantes no crime previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal, tornado, assim, prejudicados os pedidos de desclassificação do crime”.

Ou seja, ressoa evidente que o v. acórdão impugnado não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Mas, ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito.

Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelos ora embargantes, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

Ainda, em idêntica linha interpretativa, conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, certo é que “não se verificam as omissões alegadas, porquanto as teses apresentadas nas razões do recurso anterior foram devidamente examinadas pelos conspícuos Julgadores, que, de forma fundamentada, rejeitaram-nas”.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)